Tribunal: STF
Processo: CJ 6081
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-06
Data de publicação: 1978-04-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. "SENTENÇA  DE  JUIZ  DE  DIREITO
NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO ELEITORAL. O  RECURSO  INTERPOSTO  PELA
PARTE DENUNCIADA PELA PRATICA DE CRIME ELEITORAL CONTRA A SENTENÇA
QUE  NÃO VIU CARACTERIZADO CRIME ELEITORAL  E,  SIM,  CRIME  COMUM,  E
DE  SER EXAMINADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, QUE E  O
COMPETENTE  PARA REVISAR AS DECISÕES DOS JUIZES  ELEITORAIS."  -
CONFLITO  CONHECIDO  E JULGADO PROCEDENTE PARA AFIRMAR A  COMPETÊNCIA
DO  TRIBUNAL  REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.